Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006713-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (AGRAVANTE), GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA - CPF: 048.555.731-24 (AGRAVADO), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006713-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER

AGRAVADO: GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS PENHORADOS NA CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO POR SE TRATAR DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO LEGAL À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO – APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 833, § 2º, DO CPC/15 –

NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA –– RECURSO PROVIDO.

Ainda que a penhora tenha recaído sobre valores depositados em conta poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos, não há falar-se em impenhorabilidade se o crédito executado consiste em honorários contratuais, o qual também possui natureza alimentar. Trata-se de exceção legal à regra de impenhorabilidade, na forma do artigo 833, § 2º, do CPC/15.

Ademais, conquanto seja vedada a penhora de proventos de conta poupança até 40 salários mínimos (CPC art. 833, IV), deve o devedor comprovar que a penhora dos ativos financeiros efetivamente esteja relacionada com conta poupança.

Assim, se o executado não colaciona aos autos os extratos da conta bancária a fim de demonstrar a inexistência de movimentação financeira capaz de desnaturar a finalidade da poupança, impõe-se a reforma da decisão singular para manter a penhora dos ativos financeiros.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER
na
Execução
c/c Pedido de Reserva de Honorários Advocatícios Contratuais
ajuizada em face de
GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA
, contra a decisão que deferiu o pedido formulado pelo executado para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 33.853,07 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e sete centavos).

Preliminarmente, alega a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do contraditório, uma vez que não foi oportunizada à agravante se manifestar sobre as alegações do requerido sobre a natureza do valor bloqueado.

No mérito, sustenta que o crédito objeto da ação (honorários contratuais) também possui natureza alimentar, não se aplicando, assim, a regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, § 2º, do CPC/15.

Alega que para caracterização da impenhorabilidade da conta poupança não basta a demonstração de que os valores encontram-se depositados nesta modalidade conta bancária, devendo o executado comprovar, mediante extrato dos últimos 90 dias,

de que se trata de fato de uma caderneta de poupança e não há excesso de movimentações.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 206824168).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado impugnou a concessão da justiça gratuita à autora/agravante, ao argumento de que esta deveria trazer aos autos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 206980672).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora agravada, moveu em desfavor dos executados/agravados Execução de Título Extrajudicial, com base em Cédula de Crédito Bancária emitida no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), da qual apenas 3 (três) das 36 (trinta e seis) foram pagas (ID 19233733 da ação de origem).

Consta dos autos de origem que as partes firmaram, em 17 de junho de 2021, contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual teve como objeto o ajuizamento de ação de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS cc DANOS MORAIS cc LUCROS CESSANTES e demais andamentos processuais, nos autos nº 1004457-53.2022.8.11.0051, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Após a citação do requerido na citada ação, o executado, ora agravado, procurou a exequente/agravante informando-a sobre a desistência da ação.

Sob a alegação de que se tratava de causa de alta complexidade (em que se visava a reparação de danos em razão da morte de 29 animais leiteiros, decorrente de contaminação da ração adquirida), bem como que a exequente já havia realizado estudo sobre o caso e a rescisão contratual implicava no pagamento dos honorários pactuados, foi ajuizada a ação de origem.

Determinada a intimação do executado para pagar a dívida no prazo legal, este quedou-se inerte, ocorrendo, com isso, a penhora via SISBAJUD de ativos financeiros, no valor de R$ 33.853,07 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e sete centavos).

Ao se manifestar sobre o bloqueio, parte executada alegou a impenhorabilidade da quantia constrita, por tratar-se de proventos para sua subsistência.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do contraditório confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No tocante à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à agravante em primeiro grau, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o executado/agravado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DUPLICATAS SEM ACEITES – RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ (ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015) - FALTA DE DILIGÊNCIA NO APONTAMENTO DOS TÍTULOS À PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A ENDOSSANTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO IRREGULAR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Ao impugnar os benefícios da justiça gratuita, incumbe ao impugnante trazer as provas das suas alegações, ou seja, demonstrar por meio de documentos, que o impugnado possui meios para arcar com as despesas do processo. É do impugnante o ônus da prova sobre a capacidade da parte impugnada de arcar com as despesas processuais, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC/2015.

[...]
." (TJMT - N.U 0004395-11.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ademais, desnecessária análise do pedido de justiça gratuita formulado pela agravante perante este Tribunal, uma vez que o benefício já foi concedido na primeira instância (ID 139873168 dos autos de origem), estendendo-se, assim, a todas as instâncias.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil da demanda, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC)
.” (TJMT – N.U 1017949-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Quanto ao mérito propriamente dito, insta salientar que o

artigo 833, do CPC/15 relaciona as hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens visa assegurar subsistência do devedor e da sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

Com base nessas razões, o ordenamento processual civil veda a penhora de valores depositados em conta poupança até 40 salários mínimos (artigo 833, X, do CPC/15), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Nesse contexto, insta salientar que apesar de ser garantido, através do art. 805 do CPC/15 que a execução ocorra da forma menos gravosa ao devedor, o diploma processual civil também estabelece que a execução deve se realizar no interesse do credor (art. 797 do CPC/15) e coloca o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC/15).

No caso, em que pese o bloqueio tenha recaído sobre valores depositados em conta poupança e o executado afirme tratar-se de quantia impenhorável, destinada a subsistência sua e de sua família, não se pode olvidar que o crédito executado também possui natureza alimentar, uma vez que se trata de honorários contratuais, tratando-se, assim, de exceção legal à regra de impenhorabilidade, na forma do artigo 833, § 2º, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DECORRENTE DE VERBA ALIMENTAR - PENHORA - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 833, § 2º DO CPC - RECURSO PROVIDO. -
"O STJ, reconhecendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito correspondente". (REsp 1440495/DF
)
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.197191-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALOR NO SALÁRIO DO EXECUTADO - NATUREZA SALARIAL QUE TORNA A VERBA IMPENHORÁVEL – DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA - PENHORA DE VENCIMENTO/SALÁRIO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DO VALOR AUFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, CPC e, nesta medida, autorizam a penhora de verbas salariais, razão pela qual é perfeitamente possível a aplicação da medida excepcional prevista no art. 833, § 2º, do CPC
.” (TJMT – N.U 1006840-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PENHORA VIA SISBAJUD CONTA DA DA DEVEDORA, ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA.

- Segundo precedentes do STJ, os honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam relativos às condenações por sucumbência, têm natureza alimentícia.

- "O STJ, reconhecendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, admite a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito correspondente". (REsp 1440495/DF).

- A teor do que prescreve o art. 833, § 2º, do CPC, a impenhorabilidade da conta corrente e da verba salarial da Agravante não pode ser oposta ao Agravado, pois parte do crédito exequendo também ostenta natureza alimentar.

- Se a alegação de bloqueio de valores originários de crédito de cheque especial não restou demonstrada, o desprovimento do recurso é medida impositiva
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.207873-5/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

Além disso, no caso as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são de fato impenhoráveis.

Isto porque, conquanto seja vedada a penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), deve o devedor comprovar que a penhora dos ativos financeiros efetivamente esteja relacionada com conta poupança.

Neste particular, insta salientar que o art. 854, §3º, inc. I, do CPC/15, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “
incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA ONLINE REALIZADA NA CONTA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 854, § 3º, CPC - ÔNUS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833, IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança.

Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

No caso, a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois, como bem ressaltado pelo Juiz a quo na decisão guerreada, “constata-se que no extrato do Banco Caixa Econômica Federal as movimentações diárias representadas pelos recebimentos e envio de numerários quase que diários, a princípio, desnaturam a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar pelo regramento previsto no artigo 833, X do CPC, e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada”.

Ou seja, apesar de a executada, ora agravante, alegar que os valores são provenientes de seu trabalho como autônomo e destinados à conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação
.” (TJMT – N.U 1027324-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião de Morais Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

No caso, apesar de defender a natureza alimentar dos ativos penhorados, o agravado não colacionou aos autos os extratos da conta bancária a fim de demonstrar a inexistência de movimentação financeira capaz de desnaturar a finalidade da poupança.

Desta forma, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência, impondo-se, com isso, a reforma da decisão para manter o bloqueio dos valores.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular determinar a manutenção dos valores penhorados.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024